Tribunal: TJDFT
Processo: 0733869-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. SUFICIÊNCIA. TEMA 1132. SENTENÇA CASSADA.
1. "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." Tema repetitivo 1132.
2. Com a edição do Tema 1.132 o assunto encontra pacificação, cumprindo adequar o nosso entendimento àquele promanado da Excelsa Corte, de forma que a notificação extrajudicial, por ter sido enviada ao endereço do devedor informado no contrato, é apta a embasar a ação de busca e apreensão.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.